Tribunal: STF
Processo: MS 25818
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança. Informações no sentido de que a

   suspensão no pagamento de precatório decorreu de decisão do
   Superior Tribunal de Justiça em medida cautelar. Ilegitimidade
   passiva ad processum do Tribunal de Contas: incompetência do
   Supremo Tribunal Federal.
                II. Agravo regimental:
   informações prestadas a destempo. O fato de as informações terem
   chegado ao Supremo Tribunal Federal apenas um dia útil após o
   término do prazo previsto no art. 7º, I, da L. 1533/51, não
   afasta a oportunidade de sua apreciação. Agravo regimental
   desprovido.
                III. Declaração de incompetência do Supremo
   Tribunal Federal para a causa: necessidade de indicação do órgão
   jurisdicional competente. Precedente: MS 25087-ED (Pleno, Carlos
   Britto, DJ 11.5.07).